Tribunal: TJDFT
Processo: 0730776-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERFORTE - COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI. DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu pedido de diligência junto à Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF – em busca de planos de previdência privada/complementar do executado ERNANI REGIO BENTO. O pedido foi indeferido em razão da impenhorabilidade do saldo de poupança dos fundos de previdência, por interpretação do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Sustentou que não há razoabilidade no indeferimento da diligência, posto que é dever do credor buscar por ativos do executado. Ademais, a impenhorabilidade não seria absoluta e não seria razoável prestigiar o direito do devedor em detrimento do direito do credor. Requereu a antecipação da tutela recursal “para o fim de deferir liminarmente que seja oficiado à FUNCEF - FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS (...), para que informe a esse Juízo acerca da existência de planos de previdência privada/complementar em nome do Executado e seus respectivos valores, para posterior análise de pedido de penhora, evitando assim a supressão de instancia, em observância aos princípios da efetividade do processo e da responsabilidade patrimonial do executado, a fim de garantir o resultado do processo, sem que isso implique em ofensa à dignidade da pessoa humana da Agravada” e, ao final, o provimento do recurso confirmando-se a tutela liminar. Preparo regular sob ID 18845682. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu pedido de diligência do credor junto a fundo de pensão em busca de ativos penhoráveis. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O exequente pede a expedição de ofício à FUNCEF - FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS, afim de identificar eventual saldo em previdência privada/complementar em favor do executado. Pretende o credor a obtenção de informações sobre a existência, ou não, de previdência complementar mantido pelo executado, mediante pedido genérico e desacompanhado de qualquer indício que, de fato, justifique a diligência. Ressalte-se que penhora sobre fundos de previdência privada é indevida, pois encontra obstáculo no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil, aplicável por analogia. Portanto, indefiro a expedição de ofício à FUNCEF requerida na petição de ID 68591923. Retornem-se os autos à suspensão.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. A agravante sustentou que a urgência do pedido sob o argumento de que já esgotou as possibilidades de busca por bens do devedor e seria “certo que a execução será arquivada por ausência de bens penhoráveis”. Contudo, à vista da decisão recorrida, não há qualquer menção à possibilidade de arquivamento iminente dos autos. Ao contrário, trata-se de execução suspensa na forma do art. 921, III, do Código de Processo Civil. E não há empecilho algum que o credor continue diligenciando em busca da satisfação do seu crédito. Lado outro, além da plausibilidade do direito e risco de dano, a concessão da tutela provisória exige que a medida seja reversível, o que não ser verifica na hipótese, posto que uma vez prestadas tais informações ao exequente, não há meios para retornar ao status quo ante. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de agosto de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator